Tribunal: STF
Processo: HC 117510
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Descabe versar sobreposição, apenação dupla, no que a espécie e a quantidade de droga são levadas em conta na fixação da pena-base e na do percentual relativo à causa de diminuição da sanção. Considerações.